Tribunal: TJDFT
Processo: 0709163-68.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709163-68.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL, JOSELITA MARIA PESSOA CESAR TOLENTINO, JOSENIR TEREZA MERLI, JOSYRA SAMPAIO, JOVINA CELESTE DOS SANTOS MARTINS, JOYCE DIVINA FERREIRA, JUDITE VIANA DE OLIVEIRA, JUDITH DE GUSMAO, JULIA DORADO LLOSA, JULIA MARIA ANDRADE VIANA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília, DF, em 19 de abril de 2023 09:15:34. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator